Tribunal: TJMT
Processo: 1034275-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034275-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 79.712.642/0001-73 (APELANTE), AMARAL, YAZBEK ADVOGADOS registrado(a) civilmente como GILBERTO LUIZ DO AMARAL - CPF: 355.059.589-15 (ADVOGADO), SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CRISTIANO LISBOA YAZBEK - CPF: 026.848.159-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CÁLCULO “POR DENTRO”. INEXISTÊNCIA DE BASE DUPLA. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de (i) impedir a exigência do ICMS-DIFAL calculado com base de cálculo majorada, pela técnica do “cálculo por dentro”, e (ii) vedar a retenção de mercadorias como forma coercitiva de cobrança do tributo. A impetrante sustenta a ocorrência de exação indevida e sanção política, em afronta à legislação federal e à jurisprudência do STF.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção do cálculo “por dentro” na apuração do ICMS-DIFAL configura majoração indevida da base de cálculo e utilização de base dupla, em desacordo com a LC 190/2022; e (ii) estabelecer se a retenção de mercadorias pela fiscalização estadual configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de Decidir

3.

A LC 190/2022 não criou nova hipótese de incidência nem alterou a regra matriz do ICMS, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas entre os entes federativos, conforme diretriz da EC 87/2015.

4.

O ICMS historicamente adota a sistemática de cálculo “por dentro”, prevista no art. 13, §1º, I, da LC 87/1996, permanecendo aplicável inclusive às operações sujeitas ao DIFAL, inexistindo, portanto, dupla base de cálculo ou aumento indevido da carga tributária.

5.

A previsão do “valor da operação” como base de cálculo do DIFAL não exclui a incidência do imposto em regime “por dentro”, pois ambos os conceitos são compatíveis e refletem a estrutura normativa do tributo.

6.

A impetrante não comprovou, com documentos hábeis, qualquer majoração concreta da carga tributária nem demonstrou violação efetiva ao princípio da capacidade contributiva, limitando-se a alegações genéricas.

7.

A retenção de mercadorias pelo Fisco estadual não configurou sanção política, pois decorreu de irregularidade apurada na própria operação fiscalizada, relacionada ao recolhimento a menor do ICMS-DIFAL.

8.

Conforme entendimento do STF (Súmula 323) e do TJMT (IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000), a apreensão de mercadorias com fundamento em infração atual e documentada não constitui meio coercitivo vedado, mas exercício legítimo do poder de polícia fiscal.

9.

A ausência de comprovação de que a retenção visava forçar o pagamento de débito pretérito afasta a caracterização de sanção política, não sendo cabível a intervenção judicial por via mandamental.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da técnica do cálculo “por dentro” na apuração do ICMS-DIFAL é compatível com a LC 190/2022 e não configura majoração indevida da base de cálculo.

2.

A retenção de mercadorias em procedimento fiscal, vinculada à apuração de infração atual e específica, não configura sanção política vedada, desde que não destinada à cobrança de tributo pretérito.

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável sua concessão com base em alegações genéricas ou sem comprovação documental específica.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC n. 87/1996, art. 13, §1º, I; LC n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE (Tema 1.266 da repercussão geral); STF, Súmula n. 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.9.2019, DJe 08.10.2019; TJMT, RAC n. 1021065-59.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.10.2023; TJMT, RAI n. 1028025-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Bompel Indústria de Calçados Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, denegou a ordem pleiteada.

Em suas razões recursais, reiterando os argumentos expendidos na inicial, a Recorrente aduz que a aplicação do cálculo “por dentro” nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte resulta em aumento artificial da base de cálculo do tributo, o que viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

Reafirma a ilicitude da retenção das mercadorias como meio indireto de cobrança tributária, pugnando pela reforma integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 328647443).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pela manutenção integral da sentença (id. 340778361).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa Bompel Indústria de Calçados Ltda. insurge-se contra a sentença de denegação da ordem prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança impetrado contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que a Apelante, pessoa jurídica de direito privado sediada no Estado do Paraná, ajuizou o
writ
afirmando que realiza operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, hipótese em que procede ao recolhimento do ICMS-DIFAL, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015 e da Lei Complementar n. 190/2022.

Sustentou que, ao efetuar o cálculo do diferencial de alíquota, utiliza como base de cálculo o valor da operação, denominada “base única”, por entender que tal metodologia é a expressamente prevista na legislação complementar vigente e no Convênio ICMS n. 236/2021.

Alegou que a autoridade fazendária estadual estaria exigindo o recolhimento do DIFAL mediante a adoção de base de cálculo majorada, consistente na inclusão do próprio imposto em sua base (“cálculo por dentro”), o que configuraria utilização indevida de base dupla.

Relatou que, em fiscalização ocorrida no mês de junho de 2024, mercadorias de sua titularidade teriam sido retidas pelo Fisco estadual, sob o fundamento de recolhimento a menor do ICMS-DIFAL, com a liberação condicionada ao pagamento do valor exigido segundo a metodologia reputada ilegal.

Afirmou que tal conduta caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Com fundamento nesses fatos, requereu, em sede liminar, a suspensão da exigência do DIFAL calculado com base diversa do valor da operação, bem como a imediata liberação das mercadorias eventualmente retidas.

No mérito, pleiteou a concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL mediante base de cálculo majorada e para impedir a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para exigência do tributo.

A medida liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, notadamente diante da complexidade da matéria tributária discutida e da ausência de ilegalidade manifesta na conduta fiscal, consignando-se que a decisão não implicava prejulgamento do mérito (id. 328647426).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, sob o argumento de que não teria praticado ato concreto imputável à impetrante. Alegou, ainda, a ausência de interesse de agir, por inexistir ameaça concreta a direito líquido e certo, bem como o descabimento do mandado de segurança contra lei em tese.

No mérito, defendeu a legalidade da sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL, afirmando que a inclusão do imposto em sua própria base decorre da regra matriz do ICMS, prevista na Lei Complementar n. 87/1996, inexistindo a alegada majoração indevida ou sanção política.

O Juízo de primeiro grau denegou a ordem, por entender que a metodologia adotada pelo Fisco estadual não configura criação ou majoração de tributo, mas simples aplicação da sistemática própria do ICMS, que prevê a inclusão do montante do imposto em sua base de cálculo. Concluiu, ainda, que a atuação fiscalizatória não caracterizou sanção política.

Irresignada, a empresa Impetrante recorre.

Primeiramente, cumpre consignar que a controvérsia reclama análise sob a perspectiva do arcabouço normativo e do entendimento jurisprudencial sedimentado posteriormente à promulgação da Lei Complementar n. 190/2022 e, sobretudo, após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, consolidadas no Tema 1.266 da sistemática da repercussão geral, ocasião em que foi declarada a higidez constitucional da LC 190/2022 e estabelecidos os contornos de sua eficácia no plano temporal.

Nos referidos precedentes, a Suprema Corte firmou compreensão no sentido de que a LC 190/2022 não criou exação tributária nova, tampouco promoveu elevação da carga tributária do ICMS, restringindo-se a estabelecer normas gerais necessárias à exigibilidade do DIFAL já contemplado em diplomas normativos pretéritos, motivo pelo qual não se submete ao princípio da anterioridade de exercício previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição da República, sujeitando-se exclusivamente à anterioridade nonagesimal estatuída no art. 150, III, “c”, do Texto Constitucional.

Ademais, esta Corte Estadual de Justiça, em consonância com tal direcionamento hermenêutico, cristalizou orientação segundo a qual a normativa estadual que regulamentou o DIFAL com fundamento na EC 87/2015 não padece de invalidade pelo simples fato de ter sido promulgada em momento anterior à LC 190/2022, desde que passe a operar em conformidade com as normas gerais complementares subsequentemente editadas pela legislação federal; mostra-se indevida a exação do DIFAL relativamente aos fatos geradores verificados no interregno compreendido entre 1º/01/2022 e 04/04/2022 (ou 05/04/2022), em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal; e que, a partir do termo final do referido prazo noventário, a exigibilidade do diferencial de alíquotas, sob a égide da LC 190/2022 e da legislação estadual aplicável, reveste-se de constitucionalidade e legitimidade.

Na hipótese concreta dos autos, o
writ
mandamental foi manejado com enfoque nas operações mercantis efetivadas em 2024, período no qual já se encontrava plenamente vigente a LC 190/2022 e implementado o interstício da anterioridade nonagesimal.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIFAL - LEI ESTADUAL N.º 10.337/2015 - EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - EXAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER A PARTIR DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) . 1. A Lei Complementar 190/2022, com introdução de alterações na Lei Kandir, instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criando para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, deu eficácia à Lei Estadual n.º 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n .º 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso. 2. A necessária observância da anterioridade de exercício, contudo, faz com que os efeitos da Lei Estadual ocorram somente a partir do exercício seguinte à promulgação da Lei Complementar n .º 190/2022, ou seja, em janeiro de 2023. 3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em reexame necessário. (TJMT. RAC 10210655920228110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Julgamento: 10/10/2023, Publicação: 17/10/2023).

No que se refere à alegação de que o Estado estaria promovendo majoração indevida da base de cálculo do ICMS-DIFAL, mediante a adoção de suposta “base dupla”, a tese não merece acolhida.

A impetrante sustenta que a inclusão do montante do próprio imposto na base de cálculo do DIFAL configuraria técnica arrecadatória dissimulada, apta a majorar a carga tributária em afronta à Lei Complementar n. 190/2022. Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente nem do conjunto probatório dos autos.

Com efeito, a LC n. 190/2022 não instituiu novo imposto, tampouco alterou a regra matriz do ICMS, limitando-se a disciplinar a repartição do produto da arrecadação entre os Estados de origem e de destino, conforme já delineado pela Emenda Constitucional n. 87/2015.

A sistemática do ICMS, desde longa data, adota o denominado cálculo “por dentro”, segundo o qual o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, nos termos do art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar n. 87/1996, regra esta que permanece hígida e aplicável também às operações sujeitas ao DIFAL.

A mera circunstância de a legislação complementar ter definido o “valor da operação” como base de cálculo para fins de apuração do diferencial de alíquotas não implica vedação à técnica do cálculo “por dentro”, mas apenas reafirma a base econômica sobre a qual incide o tributo, observada a sistemática própria do ICMS.

Desta feita, não se verifica a existência de duas bases de cálculo autônomas, mas tão somente a aplicação coerente da alíquota interna do Estado de destino sobre a mesma materialidade tributável, de modo a viabilizar a correta apuração da diferença devida.

Além disso, a impetrante não demonstra, de forma objetiva e individualizada, como a aplicação da metodologia impugnada teria resultado em aumento concreto da carga tributária nas operações que realiza, tampouco comprova violação efetiva ao princípio da capacidade contributiva ou à vedação ao confisco. Suas alegações permanecem no plano abstrato, fundadas em críticas genéricas à técnica de cálculo do imposto, sem a apresentação de elementos probatórios aptos a evidenciar a alegada exação excessiva.

Cumpre ressaltar que, na via estreita do mandado de segurança, é indispensável a comprovação pré-constituída do direito líquido e certo invocado, ônus que incumbe ao Impetrante. A ausência de demonstração concreta de ilegalidade na exação tributária impede o acolhimento da pretensão mandamental, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade normativa e interpretativa.

Assim, não evidenciada extrapolação dos limites da Lei Complementar n. 190/2022, tampouco comprovado aumento indevido da carga tributária, afasta-se a tese de utilização de base dupla para apuração do ICMS-DIFAL, mantendo-se hígida a metodologia adotada pelo Fisco estadual.

Quanto à alegação de que a retenção das mercadorias configuraria sanção política, a pretensão igualmente não comporta acolhimento.

É certo que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores repele a utilização de meios indiretos e coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, vedando a retenção de mercadorias além do tempo estritamente necessário à lavratura da autuação, conforme orientação firmada, entre outros precedentes, na Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal entendimento não autoriza a conclusão automática de que toda e qualquer apreensão de bens em procedimento fiscal constitua sanção política.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou em julgado sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO GENÉRICA À ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica do ramo do agronegócio, que deferiu liminar para determinar: (i) a liberação imediata de mercadorias e veículos apreendidos com base na ausência de “ticket de balança” e (ii) que a autoridade fazendária se abstivesse de efetuar novas apreensões com fundamento exclusivo na ausência desse documento ou em alegações genéricas de inidoneidade documental, desde que a carga estivesse acompanhada de nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a apreensão de mercadorias com fundamento na ausência do “ticket de balança”, quando presentes notas fiscais; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível vedar, de forma genérica e preventiva, a repetição de apreensões fiscais baseadas na mesma motivação fática e jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que a Administração Tributária retenha mercadorias apenas pelo tempo necessário à lavratura da autuação, vedada a apreensão com fins coercitivos ao pagamento de tributo.

4. A decisão agravada extrapola os limites da jurisdição ao impedir preventivamente o exercício do poder de polícia fiscal, restringindo indevidamente a atuação legítima da Administração na apuração de infrações tributárias futuras.

5. Os Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela autoridade fiscal estão devidamente motivados, com base em documentação e procedimentos formais que indicam embaraço à fiscalização, não se tratando de alegações genéricas ou arbitrárias.

6. A ausência do “ticket de balança” ou sua ilegibilidade constitui elemento idôneo para instauração de procedimento fiscalizatório, especialmente em operações envolvendo grãos a granel.

7. O mandado de segurança exige prova inequívoca do direito líquido e certo; a parte impetrante não apresentou documentos técnicos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

8. A concessão de salvo-conduto genérico para impedir futuras apreensões afronta o princípio da separação dos poderes e compromete a efetividade da fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a atuação fiscal que resulta na apreensão de mercadorias com fundamento na ausência ou ilegitimidade do “ticket de balança”, desde que devidamente motivada.

2. É incabível a concessão de ordem judicial genérica que impeça futuras apreensões com base em suposta repetição de fundamentos, por configurar indevido salvo-conduto e obstáculo ao exercício regular do poder de polícia fiscal.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se prestando à formulação de pedidos preventivos e genéricos sem demonstração de ameaça concreta.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 323; TJ-MT, N.U 1016721-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.09.2024.

(RAI 1028025-52.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Importante consignar que esse entendimento encontra-se em perfeita sintonia com aquele consolidado por este Tribunal de justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000, correspondente ao Tema n. 2,
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (TJMT. IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19.9.2019, Publicado no DJe em 08.10.2019).

Nos presentes autos, a retenção da mercadoria não se apresenta como instrumento coercitivo de cobrança, mas como providência de natureza acautelatória, voltada a obstar a continuidade do ilícito tributário até a devida regularização da situação fiscal, já que houve recolhimento a menor do tributo incidente na própria operação, relacionado ao ICMS-DIFAL.

Como a apreensão decorreu do pagamento insuficiente do ICMS-DIFAL incidente sobre a mercadoria transportada, a atuação fiscal incidiu sobre infração constatada em flagrante, diretamente vinculada à operação em curso e não à exigência de débito pretérito.

Nesse contexto, a retenção tem por finalidade assegurar o correto recolhimento do tributo devido na circulação da mercadoria, permitindo que a operação prossiga de forma regular, o que não configura sanção política, mas consequência legítima do poder-dever da fiscalização de interromper a perpetuação da infração tributária.

Logo, no caso concreto, verifica-se que a atuação fiscal se deu no âmbito regular do exercício do poder de polícia tributária, encontrando respaldo na legislação de regência.

Dessa forma, ausente demonstração de que a retenção das mercadorias tenha sido utilizada como meio exclusivo de coerção para pagamento de tributo, e evidenciada a existência de indícios suficientes de irregularidade a justificar a atuação fiscal, afasta-se a caracterização de sanção política, o que resulta na conclusão de que a medida administrativa questionada insere-se no âmbito do exercício regular do poder de polícia, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Bompel Indústria de Calçados Ltda., e mantenho incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026